Tribunal: TJES
Processo: 0009852-93.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009852-93.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILTON GABRIEL SILVA LUCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas e do objeto produto de crime, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009852-93.2017.8.08.0021

APELANTE: WILTON GABRIEL SILVA LUCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Wilton Gabriel Silva Lucio
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e 180 do CP
, em concurso material, condenando-o à pena de
7 anos e 4 meses de reclusão e 565 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante limita a sua insurgência à suposta
ausência de provas para a condenação e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O recurso não merece acolhimento.

De acordo com a
denúncia
:

[...] que no dia 26 de dezembro de 2016, em horário não relatado nos autos, a Polícia Militar foi

informada de que o elemento Lucas Lima Ribeiro, vulgo "Cafezinho", responsável por diversos

roubos nessa Comarca, estaria transitando livremente pelo Bairro Coroado.

Munidos de tais informações,
realizaram buscas na região e lograram êxito em prender a pessoa

referida, que confessou parte dos delitos que lhe foram atribuídos, esclarecendo que vendia os

produtos dos crimes praticados para o ora denunciado
.

Ainda como narra o
parquet
, policiais militares deslocaram-se até a residência do acusado a fim de reaver os bens receptados. Chegando ao local, o recorrente empreendeu fuga, de modo que o ingresso na casa só foi possível em razão da permissão concedida por Erick Cristian Silva Medeiros, irmão do recorrente.

Por ocasião da diligência logrou-se a apreensão de
104 pinos de cocaína
destinadas à comercialização, R$700,00 em dinheiro

e
dois celulares
, sendo um deles produto de roubo praticado por Cafezinho. Ainda como consta da denúncia, o material se encontrava escondido nos forros da cama e poltrona, e dentro do guarda-roupas do denunciado.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas (laudo de exame químico positivo -
fl. 37
) e do celular (auto de apreensão -
fl. 12
), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Em juízo (mídia às
fls. 106-107
), os policiais militares
Jonathan Ferreira Soares
e
Ricardo Galiasso de Moraes,
participantes da diligência, esclareceram os fatos conforme a denúncia, notadamente em relação ao
porte de entorpecentes
com vistas às comercialização, além do depósito de um
aparelho celular
cuja origem ilícita era conhecida pelo réu. Senão, vejamos:

“[...]

que se recorda do acusado; que reconhece a acusado'; que confirma que foi
apreendida

cocaína, devidamente embalada para o comércio
; que o acusado não era conhecido por ser
traficante [...];

que
a genitora do acusado relatou que haviam pessoas levando drogas para a

réu
, bem como que já havia encontrado uma arma de fogo
[...]; que ela relatou

que
um carro

da Serra/ES trazia as drogas
[...]; que
o celular ficava dentro do guardas roupas e

as drogas

estava tanto no forro da poltrona, no quarto da genitora
, quanto
embaixo da cama do réu
,
junta com certa quantia em dinheiro

[...];

que
foram até a casa do assaltante do celular,

conhecido coma cafezinho', e ele confirmou que havia cometido a assalto
[...]; que pelo que se
recorda o assaltante confirmou que trocou o celular por entorpecentes [...]" (
PM/ES

Jonathan Ferreira Soares - mídia de fls. 106/107
)

[...] que Lucas ‘‘Café’’ e um assaltante contumaz em Guarapari, bem conhecido pelos Militares; que

naquela

semana

ele

havia

cometido

diversos

roubos

de

aparelhos

celulares

[...];

e

que
encontraram o
Lucas e ele confessou a pratica dos crimes e relatou que trocava os objetos

roubados por drogas com o vulgo ‘‘baiano’’
;

que foram até a casa do Baiano;
que embaixo da

cama do acusado havia um pote com diversos pinos de cocaína
; que dentro do guarda roupas havia dinheiro guardado;

q
ue
a genitora do acusado chegou posteriormente e afirmou

que haviam uns caras levando drogas até lá

[...]; que

‘‘Baiano’’ é o acusado Wilton Gabriel
, que já é conhecido Pelos policiais

[...] que confirma seu depoimento prestado na esfera policial.’’
(PM/ES Ricardo Galiasso de Moraes - mídia de fls. 106/107)

Interrogado em juízo, o réu apresentou versão totalmente dissociada dos elementos colhidos,
afirmando que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio.

A
versão dos policiais, contudo, vão ao encontro à narrativa da denúncia, subtraindo qualquer verossimilhança das palavras do réu.
Em suma, foram atestadas duas ocorrências. A primeira que aponta para o porte de drogas com vistas à comercialização, e a segunda para a
ciência do agente acerca proveniência ilícita do aparelho celular apreendido.

Nesse particular, aliás, destaca-se o relato da genitora do réu aos policiais, de onde extrai-se a
intensa movimentação de pessoas para o comércio de entorpecentes
, sem olvidar, a
quantidade não usual ao consumo de drogas (foram apreendidas 104 pinos de cocaína)
. Tais circunstâncias, a meu ver, demonstram a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No mesmo contexto, não se questiona a prática da
receptação
, notadamente quanto a origem ilícita do bem foi declarada por
Lucas Lima Ribeiro, vulgo "Cafezinho”. Pelo que consta dos autos
, Lucas é conhecido por praticar roubos em Guarapari
e, ao ser indagado sobre aos fatos, disse que
havia subtraído alguns aparelhos naquela semana e trocado por drogas com o Wilton Gabriel
.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Nesse sentido,
não vejo como críveis as palavras do réu
, especialmente porque não arrolou
nenhuma

testemunha
que pudesse confirmar a tese defensiva. Não há, afora as palavras do apelante – bastante contraditórias –, prova no sentido da tese absolutória,
motivo pelo qual o recurso merece desprovimento.

Ademais, no que toca ao
reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, o recurso não merece acolhimento. Aliás, a
versão apresentada pelo acusado, não propicia sequer o reconhecimento da confissão parcial.

Indagado acerca dos entorpecentes,
o recorrente afirmou que iria para pescar no mar e levaria 100 papelotes para consumo.
A teor do enunciado
sumular nº 630 do STJ

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico

ilícito de entorpecentes exige o
reconhecimento da traficância
pelo acusado, não

bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Frise-se,
não há nenhuma declaração do réu
que tenha sido utilizada para convicção do julgador, o que impossibilita até mesmo o reconhecimento confissão parcial. (AgRg no REsp n. 1.806.242/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.